Tribunal: TJPA
Processo: 0806227-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806227-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: RONILDO MARQUES CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar.
crime do art. 33 da Lei 11.343/2006
. prisão preventiva.

alegada negativa de autoria e insuficiência de provas. descabimento.

impossibilidade de exame na via eleita, matéria que exige reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
. alegação de vícios no ato do flagrante. superveniência da prisão preventiva. novo título que dá embasamento à custódia. eventuais ilegalidades superadas.
alegação de ausência dos requisitos necessários para a prisão preventiva. desnecessidade da medida extrema, diante do cenário de pandemia da covid 19
.
improcedência.

decisum
minimamente fundamentado na necessidade de se resguardar a ordem pública e na aplicação da lei penal.

gravidade concreta do delito

evidenciada pela natureza da droga apreendida, periculosidade do coacto e risco evidente de reiteração delitiva. paciente que foi indiciado também pelo crime de roubo. alegação de que a quantidade de droga apreendida é ínfima. improcedência. alegada desnecessidade da medida extrema diante do elevado risco de contaminação e inobservância à Recomendação nº 62/2020 do CNJ. improcedência. alegação genérica. norma que não apresenta caráter cogente. inteligência do princípio da razoabilidade. ausência de comprovação de doença grave ou de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria delitiva, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do writ;

2.

Verifica-se que a atual constrição do paciente é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto cautelar se encontraria, de qualquer forma, superada. Ademais, a impetração não logrou comprovar tais alegações;

3.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou minimamente o decreto preventivo, diante da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, com base no Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo Toxicológico Provisório, entendendo pela necessidade da custódia, em face dos riscos concretos à manutenção da ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente, esclarecendo que o mesmo foi indiciado também pelo crime de roubo, sendo tais elementos suficientes para demonstrar a periculosidade do coacto e a probabilidade de vir a cometer novos delitos.

4.

In casu
, o magistrado converteu a prisão em flagrante do coacto em preventiva, considerando especialmente a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, ante a reiteração delitiva do flagrado, salientando que o mesmo já responde a um inquérito policial por crime de roubo.
Vê-se, portanto, que há indícios de contumácia na prática delitiva.

5.

Em informações prestadas pelo juízo coator, constata-se que foram encontrados em poder do paciente “22 (vinte e duas) cabeças de pedra de óxi, supostamente destinadas à comercialização”. Ressaltou o juízo que a liberdade do indiciado poderia fazer com que reincidisse na prática criminosa, uma vez que no pedido de liberdade provisória não restou demonstrado qualquer indício de que o paciente sobrevivesse de ocupação lícita ou possuísse qualquer vínculo mais duradouro no município, restando, assim, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

6.

Ora, não há que se falar em ínfima quantidade de drogas, quando segundo informações prestadas pelo juízo coator, foram apreendidas 22 (vinte e duas) unidades de pedras de óxi. Verifica-se, portanto, que a quantidade de pedras encontradas sugere o fim a que se destinam, qual seja a traficância. Vale ressaltar, ainda, o alto poder deletério da espécie de droga apreendida (Óxi) e suas nefastas consequências para a sociedade como um todo.

7.

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso, a efetiva necessidade das prisões cautelares, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.

8.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

9.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

10.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 16 de julho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Ronildo Marques Conceição
, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, preso em flagrante delito no dia
22/06/2020
e sua custódia sendo convertida em preventiva, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Garrafão do Norte.

Afirma o impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) negativa de autoria, insuficiência de provas e vício no flagrante; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) crime cometido sem violência ou grave ameaça; d) quantidade de droga apreendida é ínfima; e) situação de calamidade pública provocada pela pandemia do Coronavírus, e a grave situação de superlotação, falta de estrutura das unidades prisionais do Estado, fatos que favorecem a propagação do COVID-19; f) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora
e o
Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que
o paciente foi preso em flagrante por volta de 12hs do dia 22/06/2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, quando policiais civis, atendendo denúncia anônima, estiveram na residência do indiciado e com ele encontraram vinte e duas cabeças de pedra de óxi, supostamente destinadas à comercialização, além da quantia de R$ 75,50, sendo apreendido também um aparelho celular. A prisão em flagrante foi devidamente homologada pelo Juízo em 23/06/2020, sendo-lhe decretada a prisão preventiva. Em 23/06/2020 o paciente apresentou pedido de relaxamento de prisão / liberdade provisória, o qual foi indeferido pelo Juízo na mesma data. Atualmente o feito aguarda a conclusão e remessa do Inquérito Policial respectivo.

Eis a suma dos fatos.

Da negativa de autoria, da insuficiência de provas e do vício do flagrante.

Cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível o enfrentamento nessa via de alegações como negativa de autoria ou insuficiência de provas, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

Argui, o impetrante, que a prisão em flagrante do coacto está eivada de vícios, vez que a polícia teria invadido a sua residência sem apresentar o respectivo mandado de busca e apreensão ou prisão. Não merece prosperar a alegação de vício da prisão em flagrante, cumpre observar que a custódia do paciente originou-se do flagrante, e sua atual constrição é derivada de
ordem preventiva
, ou seja, está embasada em
novo título judicial
, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto cautelar se encontraria, de qualquer forma, superada. Ademais, a impetração não logrou comprovar tais alegações.

Como é sabido, a teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados.

Observa-se,
in casu
, que o magistrado converteu a prisão em flagrante do coacto em preventiva, considerando especialmente a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, ante a reiteração delitiva do flagrado, salientando que o mesmo já responde a um inquérito policial por crime de roubo.

Em análise aos autos, evidencia-se a observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou minimamente o decreto preventivo, diante da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, com base no Laudo de Constatação Provisória, entendeu pela necessidade da custódia, ao ponderar que as circunstâncias do crime denotam a periculosidade do agente, e a gravidade do crime impõe a manutenção da medida extrema.

Em informações prestadas pelo juízo coator, constata-se que foram encontrados em poder do paciente “22 (vinte e duas) cabeças de pedra de óxi, supostamente destinadas à comercialização”. Ressaltou o juízo que a liberdade do indiciado poderia fazer com que reincidisse na prática criminosa, uma vez que no pedido de liberdade provisória não restou demonstrado qualquer indício de que o paciente sobrevivesse de ocupação lícita ou possuísse qualquer vínculo mais duradouro no município, restando, assim, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim sendo, verifica-se que a prisão do acusado realmente se
faz necessária à garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva
.
Assim o é, pois embora o crime em questão não tenha sido praticado com violência e/ou grave ameaça à pessoa, o acusado também foi indiciado pelo crime de roubo. Vê-se, portanto, que há indícios de contumácia na prática delitiva.

Conforme se observa, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação ou de justa causa. Constata-se, ainda, que, após detida análise, o magistrado entendeu pela manutenção da custódia, mesmo diante do cenário excepcional de pandemia do novo Coronavírus.

Ora, não há que se falar em ínfima quantidade de drogas, quando segundo informações prestadas pelo juízo coator, foram apreendidas 22 (vinte e duas) unidades de pedras de óxi. Verifica-se, portanto, que a quantidade de pedras encontradas sugere o fim a que se destinam, qual seja a traficância. Vale ressaltar, ainda, o alto poder deletério da espécie de droga apreendida (Óxi) e suas nefastas consequências para a sociedade como um todo.

Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese,
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

V -
In casu
, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017).

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso,
a efetiva necessidade das prisões cautelares
, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.
Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 14 de julho de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/07/2020